Tribunal: TJES
Processo: 5003180-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINESIO BOLSONI MEDEIROS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5003180-44.2023.8.08.0030

EMBARGANTE
.:
TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

EMBARGADO: EDINESIO BOLSONI MEDEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA FIM DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8113327. Contrarrazões não apresentadas.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão
(Id. 8071705)
que conheceu
de
recurso inominado interposto
pela embargante, ora recorrente,
mas negou-lhe
provimento,
mantendo a r. sentença objurgada
e condenando a recorrente
.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegado

erro material
em
dispositivo de condenação.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material
na parte dispositiva
relativa a condenação
d
o recorrente vencido
ao p
agamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
uma vez que trata-se de sentença declaratória,
não havendo condenação pecuniária.

Veja-se:

DISP
O
SITIVO A
CÓRDÃO (ID.
8071705
)

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
10% (dez por cento)

do valor da condenação
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Dessa forma, imperioso a reforma
para fins de correção d
o
dispositivo
supra,
uma vez que inexiste valor da condenação, devendo o cálculo ser realizado com base no valor atualizado da causa, conforme
o Artigo 55 da Lei 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

P
ortanto, corrijo a decisão impugnad
a
para que fique da seguinte forma:

DISP
O
SITIVO REFORMANDO A
CÓRDÃO (ID.
8071705
)

CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% (
dez
por cento)

sobre o valor
atualizado
da
causa
,

como base de cálculo para pagamento dos honorários fixados,
na forma do artigo 55, da LJE. É como voto.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, fazendo constar
em
dispositivo
que
a condenação ao pagamento previsto no Art. 55 da Lei 9.099/95 é de
1
0% (
dez
por cento)
sobre o
valor
atualizado
da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)